Tribunal: TJSP
Processo: 1037920-48.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Desistência dos compradores – Devolução das quantias pagas, respeitada a retenção de percentual que compense a vendedora pelas despesas elencadas na Súmula 1 desta Corte – Percentual fixado na sentença (25%) razoável – Comissão de corretagem –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Desistência dos compradores – Devolução das quantias pagas, respeitada a retenção de percentual que compense a vendedora pelas despesas elencadas na Súmula 1 desta Corte – Percentual fixado na sentença (25%) razoável – Comissão de corretagem – Parte consumidora que não foi devidamente informada e como o destaque necessário a respeito de seu valor – Cobrança indevida – Taxa de fruição não devida no caso – Lote de terreno sem construção ou benfeitoria - Recurso desprovido Vícios – Inocorrência – Embargos rejeitados.